Tribunal: TJES
Processo: 0012732-08.2012.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012732-08.2012.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G M ELETRIFICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO: ATALIBA VIVAQUA SUTER JUNIOR e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. LAUDO PERICIAL. ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I - A revelia caracteriza-se pela ausência de resposta no prazo legal, e a simples atuação posterior do réu ou sua manifestação em outro processo apensado não afasta os efeitos da revelia, conforme o artigo 344 do CPC.

II - A revelia não implica automática procedência dos pedidos autorais, devendo o magistrado avaliar as provas constantes dos autos para aferir a verossimilhança das alegações, conforme disposto no artigo 373, incisos I e II, do CPC.

III - A apelante não apresentou quesitos periciais no momento oportuno, sendo inservível qualquer manifestação feita em processo apenso, não havendo falha no procedimento do perito que justificasse a nulidade do laudo.

IV - Inexiste prova nos autos de irregularidade na alteração do cadastro imobiliário municipal, ausência de oitiva dos confrontantes ou violação da Lei n. 6.015/73, sendo meras alegações insuficientes para reformar a sentença.

V - O laudo pericial concluiu que o muro construído pela GM Eletrificações está situado dentro dos limites da área pertencente aos autores, comprovando o esbulho possessório e legitimando a reintegração de posse dos autores.

VI - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
N.º
0012732-08.2012.8.08.0062

APELANTE
:
GM ELETRIFICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

APELAD
OS: ATALIBA VIVAQUA SUTER JUNIOR e LUCIANA VALIATTI PINTO

JUÍZA DE DIREITO: DRA SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR:
DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por GM Eletrificações, Comércio e Serviços Ltda em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Ataliba Vivaqua Suter Junior e Luciana Valiatti Pinto reintegrando estes na posse de dois imóveis situados no loteamento “Bairro Niterói” no Município de Piúma – ES.

O comando sentencial determinou a abstenção de prática de qualquer ato que importe turbação ou esbulho na posse dos autos, bem como a demolição do muro edificado.

Irresignado com a cognição mencionada, a empresa GM Eletrificações, Comércio e Serviços Ltda aduziu, em suma, que não é revel; que manifestou-se tempestivamente quanto o laudo pericial; que é possuidora legítima da referida área; que a alteração do cadastro imobiliário municipal foi irregular; que o laudo pericial desconsiderou a faixa de domínio da rodovia; necessidade de oitiva do confrontantes do imóvel e desatendimento da Lei n. 6.015/73 para retificação da área controvertida. Ao final, vindicou pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Inicialmente, relevante destacar que revelia significa dizer ausência de apresentação de resposta no prazo legal; com isso, não há como desvencilhar que no prazo de sua citação nestes autos, o requerido, ora apelante, quedou-se inerte, sendo inservível para descaracterizar esta condição a habilitação superveniente de patronos tampouco a apresentação de defesa em demanda diversa, ainda que elas tenham tramitado apensadas.

Insta frisar, nos termos do artigo 344 do CPC, mesmo se decretada a revelia do apelante, a presunção, além de relativa, somente dar-se-á com relação aos aspectos fáticos narrados na exordial, razão pela qual o magistrado, ao proferir julgamento, deverá proceder à análise do contexto probatório dos autos e avaliar a incidência e a abrangência dos efeitos da revelia, sendo certo que mesmo se estes vierem a incidir, tal circunstância não ensejará na procedência automática da ação.

Acerca da matéria, leciona, com propriedade, Fredie Didier Jr.
in Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. Vol. 01. 11ª Ed. 2009. pp. 506/507:

“O simples fato da revelia não pode tornar verossímil o absurdo: se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do autor, não será a revelia que lhe conferirá a plausibilidade que não possui. Se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensar o autor de provar o que alega pelo simples fato da revelia.”

A rigor, estabelece o artigo 373 incisos I e II, do CPC, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Vê-se, assim, que mesmo nos casos em que seja decretada a revelia da parte requerida, a presunção de veracidade das alegações autorais deverá ser analisada em conjunto com as provas colacionadas aos autos, a fim de analisar a existência de lastro probante mínimo às assertivas autorais e fora neste sentir que o magistrado originário atuou, a despeito da revelia, perquiriu as provas produzidas sem adotar os fundamentos da petição inicial como uma verdade absoluta.

Dessa maneira, não há como descurar da conclusão quanto a ausência de apresentação de contestação pela empresa apelante pois assim não o fez.

Relativamente a prova pericial, certo é que nestes autos não houve apresentação de quesitos, sendo a manifestação no processo apenso inservível para reformular tal conclusão; o que não é o mesmo que dizer que eles seriam desconsiderados pelo perito.

Ademais, embora o recorrente questione que os esclarecimentos vindicados acerca do laudo pericial não foram elucidados, certo é que o apelante intenta por via transversa impugnar a conclusão do laudo pericial, quando não o fez no momento oportuno.

Refente e fundamentação que aponta equívoco na alteração do cadastro imobiliário municipal dada a ausência de oitiva do confrontantes do imóvel e desatendimento da Lei n. 6.015/73 para retificação da área controvertida inexistiu prova nesse sentido nos autos, sendo a mera alegação inservível para tal pretensão, notadamente por evidenciar que o recorrente pretende conceder ao seu recurso força de defesa contestatória, o que é totalmente inviável em razão do devido processo legal Brasileiro.

Equivalente é a conclusão no que se refere a faixa de domínio da rodovia, sendo argumentado pela empresa apelante que esta não foi considerada, no entanto, não trouxe lastro algum quanto a tal palpite.

Lado outro, a conclusão do laudo pericial, conforme esclarecimento superveniente, foi manifesto ao concluir:

“Esclareço que o muro levantado pela GM Eletrificações foi construído dentro dos limites da área de 740,00m 2 que foi adquirida por Ataliba Vivaqua Suter junior e Luciana Valiattí Pinto, de Sidney Marcos Cardoso Dornelias, conforme indicado pelos seguintes documentos:

- Certidão de Registro de Imóvel datada de 14/07/2016, fi. 255 Anexo II do Laudo Pericial do processo de n 0012775-42.2012.8.08.0062 (apenso ao presente processo);

- Plantas de fis. 252 e 253 Anexo 1 também do referido laudo;

- Auto de Embargo de Obra de fi. 45 lavrado pela PMP; e

- Planta de fi. 127, aprovada pela Secretaria de Obras da PMP.”

Nesse trilhar, o arcabouço probatório dos autos não conduz a outra conclusão se não a que já fora expressa pelo magistrado sentenciante, de preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 561 do Código de Processo Civil notadamente a comprovação da posse anterior e esbulho.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso para manter a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 16% sobre o valor da causa.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
16% sobre o valor da causa.